Tribunal: TJSP
Processo: 0026082-15.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata – Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de títulos executivos com pedido liminar – Pagamento das duplicatas realizadas em atraso e de forma diversa à contratada, sem imputação do pagamento, e existência de saldo devedor a fundamentar o pleito reconvencional – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Descabimento do

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata – Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de títulos executivos com pedido liminar – Pagamento das duplicatas realizadas em atraso e de forma diversa à contratada, sem imputação do pagamento, e existência de saldo devedor a fundamentar o pleito reconvencional – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Descabimento do cancelamento do protesto – Inocorrência de dano moral – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000939026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026082-15.2010.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante HYDRONICS PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado
OSLU METALURGICA LTDA EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38588
APEL.No: 0026082-15.2010.8.26.0068
FORO: FORO DE BARUERI
APTE.: HYDRONICS PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA
APDO.: OSLU METALURGICA LTDA EPP
*CAMBIAL Duplicata Ação de cancelamento dos efeitos
do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de títulos
executivos com pedido liminar
Pagamento das duplicatas
realizadas em atraso e de forma diversa à contratada, sem
imputação do pagamento, e existência de saldo devedor a
fundamentar o pleito reconvencional
Autora que não se
desincumbiu do seu ônus probatório
Descabimento do
cancelamento do protesto
Inocorrência de dano moral

Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o
pedido para declarar a inexigibilidade dos títulos protestados, confirmando,
portanto, a sua sustação, fixando como devido o valor apontado pelo perito,
afastando, no mais, todos os pedidos deduzidos na inicial.
Em razão da sucumbência mínima do réu, condenou a
parte autora a arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa atualizado.
Há embargos de declaração opostos por ambas partes,
Acolhidos da requerida e rejeitados da requerente à fls. 1100.
Apela a autora aduzindo, em apertada síntese, que a
apelada não concluiu a obra inadimpliu suas obrigações, não executando
completamente a industrialização e a montagem assumida; a apelante não
estava obrigada a fazer adiantamentos; houve retenção pela apelada de
matéria-prima pertencente à apelante; houve tentativa de protestar títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
indevidos. Pede a inversão do ônus de sucumbência. Por fim, requer o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

É o relatório.
Narrou a autora em sua exordial que firmou com a
apelada contrato de prestação de serviços descrito na inicial afirmando que
no curso da avença a ré teria descumprido uma série de obrigações, o que
teria resultado no recebimento de valores superiores aos que lhe eram
devidos, bem como em indevidos protestos de duplicatas.
Em sede de contestação, a ré aduziu em apertada
síntese a legitimidade dos protestos, afirmando que não houve
descumprimento de quaisquer de suas obrigações, razão não ser devida a
multa contratual, nem os danos morais, sendo, por outro lado, legais os
protestos das duplicatas.
Após exauriente fase probatória, com realização de
prova pericial, sobreveio a r. sentença, a qual julgou o pleito autoral
procedente em parte, para apenas declarar a inexigibilidade dos títulos
protestados, confirmando a sua sustação e fixando como devido o valor
apontado pelo perito.
E em que pesem as alegações da autora, a prova pericial
foi conclusiva e apontou que a obra foi concluída totalmente, tendo sido
aceita pela cliente final, não sendo possível afirmar que as obrigações não
foram cumpridas pela apelada.
Como bem asseverou o r. Magistrado de primeiro grau:
“(...)Nesse contexto foi realizado minucioso trabalho
pelo profissional designado pelo juízo, que analisou de
maneira escorreita a questão aqui posta.
Analisando o contato e os documentos carreados aos
autos concluiu o expert que “o valor efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
devido à empresa ré Oslu é de R$82.056,74” (fls.402)
e que “o valor efetivamente devido não é de
R$107.578,92, como totaliza as três faturas aqui
indicadas, mas sim o valor apontado na conclusão
(fls.403).
Além disso, afirmou que “o material referente a
excedente de matéria prima não processada e sucata
se encontram em custódia da empresa ré e pertencem
à autora, devendo ser devolvido ou indenizado”
(fls.402).
Em resposta ao quesito e) do autor, o perito afirmou
que “com base na resposta da Bunge, item 4 Anexo,
cliente final Hydronics, onde forma montados os
equipamentos, a obra foi concluída a contento, os
equipamentos entregues em perfeito estado e a obra
recebida sem reclamações no início de outubro de
2010” (fls.403/404).
Portanto, considerando o trabalho realizado pelo perito
e suas conclusões, não há como afirmar que as
obrigações não foram cumpridas pela empresa ré, pelo
contrário, a obra foi concluída totalmente, tendo sido
aceita pela cliente final (fls.1087/1088).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373, I do NCPC (art. 333, I do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).”
ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de Direito
Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566 “.

Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a
manutenção da r. sentença guerreada tal como foi lançada.
Nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios arbitrados em favor da apelada para 12% sobre o
valor atualizado da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator